Tribunal: STF
Processo: Rcl 79749
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Lúcio Magalhães Bifano tendo por objeto a preservação da competência desta Suprema Corte para processar e julgar a Apelação Criminal nº 0020957-39.2019.4.01.3800, atualmente em trâmite no Egrégio Tribunal Regional Federal da 6ª Região, bem como o reconhecimento da nulidade de atos investigatórios realizados no âmbito do IPL n. 181/2005, sob a supervisão da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG.



    Alega o Reclamante que, embora tenha sido denunciado perante este Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República em 26.5.2011 (Inq. 2427), em razão de supostos fatos ocorridos durante o exercício do mandato de Deputado Federal, o feito foi sucessivamente declinado a outras instâncias jurisdicionais, culminando na condenação em primeira instância e posterior interposição de apelação criminal perante o TRF6.



    Sustenta que, à luz do entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do HC 232.627, a prerrogativa de foro por função subsiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos tenham ocorrido no exercício do mandato e em conexão com as funções públicas desempenhadas.



    Aponta, ademais, a ocorrência de usurpação da competência desta Corte durante a fase pré-processual, em virtude da condução e supervisão das investigações pela autoridade policial e pelo juízo de primeira instância, não obstante a existência de indícios consistentes do envolvimento direto do Reclamante, então parlamentar federal. Relata que, sob tal supervisão, foram autorizadas diversas medidas invasivas, especialmente interceptações telefônicas, sem que houvesse submissão prévia à apreciação deste Supremo Tribunal.



    Requer, ao final, a procedência da reclamação para: (i) reconhecer a competência desta Corte para o julgamento da Apelação Criminal n.º 0020957-39.2019.4.01.3800, com a consequente avocação dos autos; (ii) declarar a nulidade das interceptações e demais provas colhidas no IPL 181/2005 por autoridade incompetente; ou, subsidiariamente, (iii) determinar que tal análise seja realizada após a avocação da apelação.



    Juntou documentos.



    Instado a se pronunciar, Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG prestou informações por meio do Ofício SJMG-GVS-2ª VARA 6/2025 (eDOC 21), relatando que a Ação Penal n.º 0020957-39.2019.4.01.3800 teve origem em denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor do Reclamante, pela suposta prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), por fatos ocorridos entre 1999 e 2008. 



    Instruído o feito, sobreveio sentença condenatória com pena fixada em 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, com decretação da perda do mandato eletivo ocupado à época. Informa, ainda, que, após a interposição de apelação, os autos foram remetidos ao TRF6, onde atualmente aguardam julgamento.



    Instada a se manifestar (eDOC 24), a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da presente reclamação. Sustentou, inicialmente, que a reclamação constitucional, de natureza excepcional, não pode ser manejada como sucedâneo recursal, tampouco para revisão de matéria de competência das instâncias ordinárias. 



    No mérito, asseverou que a modulação dos efeitos do novo entendimento firmado no HC 232.627, por esta Corte, obsta a aplicação retroativa da nova tese sobre foro por prerrogativa de função aos atos processuais praticados sob orientação anterior legítima. No tocante à alegada usurpação de competência na fase investigatória, aduziu que as interceptações telefônicas foram dirigidas a investigados que, à época, não detinham prerrogativa de foro, sendo legítima sua autorização pelo juízo de primeiro grau. Acrescentou que a apuração do Reclamante foi submetida à supervisão desta Corte no âmbito do Inquérito 2427, e que não se vislumbra contaminação probatória ou violação ao juízo natural.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que teve origem em criação jurisprudencial, com base na teoria dos poderes implícitos (“implied powers”) que seriam atribuídos ao STF para fins de verificação do fiel cumprimento às suas decisões (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1449).



    Nessa linha, é possível vislumbrar, desde o precedente firmado na Reclamação 141, julgada em 1952, uma inegável preocupação normativa e pragmática da Corte com a efetividade de suas decisões (XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais: contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 



    Em 1957, a reclamação foi alçada à condição de classe processual específica por parte do Regimento Interno do STF, tendo adquirido, posteriormente, o status legal e, na sequência, a natureza de competência constitucional (art. 102, I, l, da CF/88).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse “instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo” (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19.12.1990, DJ de 15.3.1991).



    Além disso, não é demais reforçar a relevância da reclamação constitucional enquanto instrumento de proteção global da ordem jurídico-constitucional, já que a referida ação “não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo” (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1460).



    É por esse motivo que a doutrina e a jurisprudência têm assentado a importância e singularidade deste instrumento da jurisdição constitucional para a defesa imediata da segurança jurídica e do respeito à ordem constitucional (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1460; STF, Rcl. 1.880 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 7.11.2002). 



    No caso em análise, a controvérsia posta à apreciação desta Corte envolve duas questões de indiscutível relevo constitucional: a) a necessidade de preservação da competência desta Suprema Corte para o julgamento de ação penal cuja origem remonta a fatos diretamente conexos com o exercício do mandato parlamentar federal; e, b) a averiguação da higidez das provas colhidas em sede de investigação policial conduzida, desde o início, por juízo e autoridade manifestamente incompetentes.



    Ambas as questões tocam em pilares estruturantes do sistema constitucional de justiça penal, notadamente o princípio do juiz natural, a legalidade estrita na persecução penal e a garantia da reserva de jurisdição em matéria de direitos fundamentais. 



    Nada obstante, a ilicitude da prova obtida na origem, eis que ausente supervisão e controle adequado pelo Supremo Tribunal Federal na origem das investigações, torna prejudicada a análise da competência para o julgamento da apelação, pois impõe, inexoravelmente, o trancamento da ação penal por vícios que não podem ser convalidados. Explico.



    A Constituição da República, ao atribuir ao Supremo Tribunal Federal a competência originária para processar e julgar os crimes comuns praticados por membros do Congresso Nacional (art. 102, I, “b”), não o faz por deferência pessoal ao agente político, mas por razões de ordem sistêmica. Confere, assim, mecanismo protetivo da integridade do exercício das funções públicas, expressão da lógica contramajoritária e de contenção a eventuais abusos de órgãos persecutórios.



    A referida norma é complementada pelas disposições do art. 230 a 234 do RISTF, as quais estabelecem o poder-dever de controle da atividade investigativa por parte do Supremo Tribunal Federal. 



    A jurisprudência consolidada desta Corte reforça a necessidade de um rígido controle da atividade investigativa, tal como se observa do longínquo precedente firmado no julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 2.411, senão observe-se:  



    “(...) Se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem, por crime comum, perante o STF (CF, art. 102, I, b), não há razão constitucional plausível para que as atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial (abertura de procedimento investigatório) sejam retiradas do controle judicial do STF. A iniciativa do procedimento investigatório deve ser confiada ao MPF contando com a supervisão do Ministro-Relator do STF. (...) No exercício de competência penal originária do STF (CF, art. 102, I, "b" c/c Lei nº 8.038/1990, art. 2º e RI/STF, arts. 230 a 234), a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis. 6. Questão de ordem resolvida no sentido de anular o ato formal de indiciamento promovido pela autoridade policial em face do parlamentar investigado. (Inq 2411 QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10.10.2007)”  



    Na mesma linha, inúmeros autores destacam o papel essencial do Poder Judiciário em proteger os direitos dos investigados a partir de uma rígida atuação e análise de dos pedidos de prisões, das medidas cautelares e dos demais meios de obtenção de prova (LOPES JR., Aury; GLOECKNER, Ricardo J. Investigação Preliminar no Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 259-261; CHOUKR, Fauzi H. Garantias constitucionais na investigação criminal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 93-96).



    No que tange ao caso em apreço, considerando o claro envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função na suposta empreitada criminosa, o reclamante aduz ofensa à competência de supervisão do STF, em virtude da obtenção de provas sem a prévia submissão ao indispensável controle que deveria ter sido exercido por esta Corte, o qual ocorreu somente após dois anos de investigação.



    A jurisprudência do STF é assente ao exigir a supervisão judicial em investigações que envolvam autoridades com foro por prerrogativa de função. A ausência dessa supervisão, especialmente quando há tentativa de ocultar a participação de autoridade com foro especial, configura violação ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal, acarretando a nulidade dos atos investigativos realizados.



    Na espécie, o IPL 181/2005, que deu origem à denúncia contra o Reclamante, foi instaurado em 20.10.2005 para apurar a suposta malversação de verbas públicas em 34 municípios de Minas Gerais no período de 1999 a 2001. A supervisão desse procedimento ficou sob a responsabilidade do Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG. Em 26.6.2006, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo dos investigados, porém não incluiu o Reclamante na referida cautelar, embora já tivesse conhecimento da possível participação do então Deputado Federal na empreitada criminosa, desde o início das apurações.



    Em passagens dessa representação policial, o parlamentar é apontado como principal mentor do suposto esquema criminoso, sobretudo quando mencionada a Construtora Ponto Alto Ltda., a qual, segundo o Relatório Consolidado de Inspeção da SECEX-MG do Tribunal de Contas da União, teria sido constituída a pedido do Reclamante:  



    “A CONSTRUTORA PONTO ALTO, líder do esquema, também não existe fisicamente, pois registros do CPNJ e da JUCEMG não correspondem a realidade, por apresentarem um imóvel vazio como endereço. 



    Tal empresa foi constituída em 1999, por SILVÉRIO DORNELAS CERQUEIRA, a pedido do então suplente de Deputado Federal, JOÃO MAGALHÃES, e seu então assessor, MÁRCIO PASSOS. SILVÉRIO trabalhava na empresa CONTRUTORA SOUTO BRANDÃO LTDA, constituída em nome de laranjas, cujos proprietários de fato e administradores eram os irmãos JOAQUIM ROBSON PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR” (ID 422071364, fl. 6).



    (...)



    Segundo Termo de Declarações prestado por SILVÉRIO na Procuradoria de Justiça do ministério público do Estado de Minas Gerais, o sogro do hoje Deputado Federal JOÃO MAGALHÃES, VANTUIL, na época proprietário da empresa PNEUS BRASIL, já falecido, era credor de uma dívida de seu genro, futuro membro do Congresso Nacional. Para a quitação desta dívida JOÃO MAGALHÃES e MÁRCIO PASSOS propuseram ao citado declarante a constituição da empresa CONSTRUTORA PONTO ALTO, que juntamente com outras empresas, incluindo a SOUTO BRANDÃO, seriam beneficiadas com obras destinadas as mesmas por licitações montadas pelos mencionados arquitetos do esquema em conluio com os prefeitos municipais. SILVÉRIO, ainda, quando trabalhava na empresa SOUTO BRANDÃO, ficava encarregado de elaborar os projetos para municípios que seriam beneficiados com emendas parlamentares, com seus recursos desviados para as empresas fraudulentamente constituídas e para outros beneficiários, todos indicados por JOÃO MAGALHÃES e MÁRCIO PASSOS, em desacordo com a lei e em prejuízo do erário público. Ainda segundo as declarações de SILVÉRIO, a parte administrativa e financeira da POLTO ALTO ficava nas mãos da irmã de MÁRCIO PASSOS, MARCILENE DE ALMEIDA PASSOS, que também era funcionária de JOÃO MAGALHÃES. A partir da constituição da CONSTRUTORA PONTO ALTO, MARCILENE ficou responsável pela elaboração dos projetos das obras.



    (...) 



    ‘MÁRCIO PASSOS e JOÃO MAGALHÃES mantinham contatos com os prefeitos municipais nessa região, orientando aos mesmos que constituíssem, através de laranjas, empresas para participarem das licitações e manterem contato com SILVÉRIO que ficaria responsável para arrumar uma obra naquelas localidades para as construtoras fantasmas criadas. Como exemplo deste fato, temos a constituição da empresa CASTRO LUZ, formada a partir da saída CONSTRUTORA PONTO ALTO do mercado com as denúncias do esquema na imprensa, por um ex-funcionário chamado CHARLES DE CASTRO LUZ.’ (ID 422071364, fl. 10) 



    Todo o esquema de fraude de licitações e desvio de dinheiro público se originou a partir da manipulação de verbas do Orçamento Geral da União, orientada para destinar recursos a municípios situados na região leste do estado de Minas Gerais. Segundo informações do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o deputado João Magalhães seria o principal mentor da destinação dos recursos orçamentários para a região mencionada. 



    Vários fatos supramencionados demonstram a formação de um esquema entre políticos, assessores e diversas empresas, com destaque para a CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA, CONSTRUTORA CHAVES & RANGEL LTDA, CONSTRUTORA CASTRO LUZ LTDA e CONSTRUTORA E TERRAPLANAGENS SERRANO LTDA, que apresentaram contratos sociais idênticos e com as mesmas testemunhas, irregularidades na constituição das construtoras, endereços falsos, cláusulas dos contratos de constituição das construtoras, endereços falsos, cláusulas dos contratos de contratos de constituição com a mesma redação e idênticas irregularidades quanto ao uso do vernáculo (palavras indevidamente colocadas em maiúsculo, ausência de preposição, pontuações incorretas e outros erros de português como nos artigos 2º e 4º dos referidos documentos), Notas de Empenho e ordens de Serviço iguais, dentre outras irregularidades já pontuadas” (ID 422071364, fl. 13-14). 



    ‘Na folha 104 do volume principal dos autos em poder do Tribunal de Contas da União, está demonstrado, conforme folha 28 destes autos, pagamentos da empresa CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA para o Deputado Federal JOÃO MAGALHÃES, para seu então assessor e hoje Deputado Estadual MÁRCIO PASSOS e para o sogro do membro do Congresso Nacional mencionado’ (ID 422071364, fl. 14) 



    ‘Com referência às pessoas envolvidas nos fatos criminosos em apuração, sobre as quais podem recair a responsabilidade e imputação de autoria de crimes, podemos destacar: DEPUTADO JOÃO MAGALHÃES: responsável pela liberação das verbas de emendas do orçamento. Encaminhou a prestação de contas do Município de Alpercata ao órgão repassador. Foi encontrado em documento da presa CONSTRUTORA PONTO ALTO LTDA registro de débito no valor de R$ 95.000.00 em favor do Deputado. Seu sogro recebeu pagamentos.’ (ID 422071364, fl. 16) 



    ‘A partir da divulgação das fraudes pela imprensa, através da Edição do Estado de Minas e do Correio Brasiliense em 22 de fevereiro de 2002, as empresas supracitadas, principalmente as empresas PONTO ALTO, CASTRO LUZ e CHAVES & RANGEL deixaram de atuar. Mas, conforme será demonstrado adiante, outras empresas foram constituídas, motivadas por emendas liberadas pelo próprio Deputado Federal JOÃO MAGALHÃES, e sob responsabilidades, muitas, dos mesmos envolvidos com as empresas supra descritas.’ (ID 422071364, fl. 21) 



    Trecho de relatório do TCU usado na representação: ‘Em 1999, e depoente Silvério, trabalhava como engenheiro para a empresa Souto Brandão, quando foi convidado pelo Deputado Federal João Magalhães a elaborar projetos para municípios que seriam beneficiados com emendas parlamentares e que, após a liberação dos recursos, a Souto Brandão junto com outras empresas, viria a ser indicadas para participar e vencer licitações” (ID 422071364, fl. 26) 



    Trecho de relatório do TCU usado na representação: ‘No depoimento prestado junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Sr. Silvério Dornelas Cerqueira chama a atenção para a redução dos custos das obras que seriam revertidos para os deputados João Magalhães e Márcio de Almeida Passos’ (ID 422071364, fl. 34) 



    ‘A partir da saíde de cena da empresa PONTO ALTO e as demais participantes do esquema em 2002, novos atores surgiram nos conluios e fraudes, conforme supra descrito nominados a seguir, além dos participantes do esquema anterior:” (eDOC 1, p. 7-9, grifos editados).  



    Tais incipientes alusões acerca da participação de parlamentar federal, detentor de foro por prerrogativa de função perante o STF, deveria ter resultado na imediata remessa dos autos à esta Corte.



    No entanto, a investigação prosseguiu sob a supervisão do juízo de primeira instância, que, inclusive, deferiu interceptação telefônica, prorrogada 26 vezes. Somente em 18.4.2008, o STF foi instado a autorizar a quebra de sigilo do Reclamante, autuada na Petição 3.683 nesta Suprema Corte. 



    Destaca-se que a autoridade policial, no Ofício n.º 030/2008, narrou não ser “objetivo, no início dos trabalhos, investigar o Deputado Federal” (eDOC 12, p. 5) e que não pleiteou autorização expressa para investigação de parlamentares por falta de “elementos seguros, indicativos da efetiva participação de tais pessoas” (p. 7, grifos nossos). 



    Nada obstante, essa justificativa não encontra respaldo nos diversos indícios já referidos. Além disso, na Informação Policial n.º 01/2008, a agente de Polícia Federal consignou que a “participação do Deputado Federal João Magalhães necessita de investigação mais minuciosa uma vez que anotitia criminis que precedeu esse inquérito aponta para um esquema capitaneado por ele“(eDOC 13, p. 3, grifos editados). A própria denúncia relatou que numa “primeira fase de investigações(...) constatou-se a existência de um esquema ilícito de desvio de verbas públicas protagonizado por lobistas, empresários e servidores públicos sob o comando do Deputado Federal João Lúcio Magalhães Bifano” (eDOC 3, p. 6, grifos nossos).



    Presente esse contexto, verifica-se a ocorrência de investigação indireta com o intuito de obter provas contra o Reclamante sem a prévia supervisão do STF. A usurpação de competência desta Corte macula os elementos de prova colhidos na origem, haja vista a transgressão ao princípio do juiz natural. Esse fato impede o prosseguimento da persecução penal, impondo-se o trancamento da ação penal, como consequência inevitável de um vício que contaminou toda a persecução penal.



    Por fim, cumpre observar que não procede o argumento da PGR de que a modulação dos efeitos do novo entendimento firmado no HC 232.627, por esta Corte, obsta a aplicação retroativa da nova tese sobre foro por prerrogativa de função aos atos processuais praticados sob orientação anterior legítima. Tal modulação não pode convalidar a inação da autoridade policial que, tendo conhecimento da presença de parlamentar federal nos supostos crimes praticados, optou por manter a condução da investigação perante foro incompetente. 



    Essa mesma conclusão conduz à rejeição da tese de que as interceptações foram dirigidas a não detentores de prerrogativa de foro. Conforme asseverado, o acervo probatório coletado indicaria que o Reclamante era alvo, talvez principal, da investigação, desde o princípio. Tal cenário torna a autoridade de primeiro grau manifestamente incompetente para supervisionar os atos investigativos, não havendo, assim, como afastar a tese de contaminação probatória e violação do juízo natural.



    Nessa perspectiva, importa sublinhar que, em se tratando de investigação que, desde seu nascedouro, envolve a menção direta a agente político detentor de foro por prerrogativa de função, a regra de prudência institucional e jurídica impõe a remessa imediata dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Cuida-se de diretriz elementar, voltada à proteção do princípio do juiz natural e da integridade do processo penal. 



    Em outras palavras: havendo dúvida razoável sobre a existência de foro privilegiado, a cautela exigida recomenda que o juízo de primeiro grau decline da competência e submeta a questão à deliberação desta Corte, e não o contrário. Inverter essa lógica implica fragilizar as garantias constitucionais e subverter a estrutura do Poder Judiciário.



    Ademais, a supervisão exercida por este Supremo Tribunal Federal não configura mero formalismo, tampouco se restringe a controle burocrático da legalidade. Trata-se de exercício essencial da jurisdição constitucional, que visa assegurar que os atos investigatórios e persecutórios respeitem os limites da Constituição da República, especialmente no que tange aos direitos fundamentais dos investigados e à legalidade estrita que rege o processo penal. A supressão dessa instância de controle compromete não apenas a validade dos atos praticados, mas também a confiabilidade institucional das investigações, contaminando, em definitivo, o resultado de todo o procedimento.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para: 



    a) declarar a nulidade das interceptações telefônicas e demais provas colhidas no IPL 181/2005, por terem sido obtidas por autoridade manifestamente incompetente e sem a devida e imediata supervisão desta Suprema Corte, em ofensa ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal. Tais provas deverão ser desentranhadas dos autos e consideradas imprestáveis para qualquer efeito em relação ao Reclamante.



    b) determinar o trancamento da Ação Penal n.º 0020957-39.2019.4.01.3800 em relação ao Reclamante, por ausência de justa causa decorrente da ilicitude da prova.  



    Intimem-se o Juízo da 2ª Vara Federal de Governador Valadares/MG e a TRF6 sobre o teor da presente decisão. 



    Cumpra-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente